Tribunal: CARF
Processo: 10680.909618/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.909618/2013-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.579 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
PAREX ENGENHARIA S.A. (PAREX CONSTRUCOES INDUSTRIAIS
LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO
DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE INTRANSPONÍVEL.
Erro de fato no preenchimento de declaração não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar
uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o
erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento
ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para retornar o feito à unidade de origem, para análise da liquidez
e certeza do direito creditório a título de saldo negativo, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felícia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiro, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.909618/2013-10
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.579 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.909618/2013-10

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
O presente processo trata de PER/DCOMP que utilizou como crédito o
“Pagamento indevido de CSLL”, ocorrido em 30/04/2009.
2. O documento protocolizado pelo contribuinte foi analisado através do
Despacho Decisório 057804036 anexado à fl. 25, onde, em síntese, a DRF apura que o
crédito utilizado pelo contribuinte na DCOMP é inexistente, tendo em vista que o
pagamento apontado pelo contribuinte foi integralmente utilizado na extinção de
débitos por ele mesmo declarados em DCTF.
2.1 Diante do apurado, a compensação declarada pelo contribuinte foi NÃO
HOMOLOGADA.
3. O contribuinte foi cientificado da decisão aos 13/08/2013, conforme
documento à fl. 31. Inconformado, o contribuinte apresenta, aos 10/09/2013 o
documento às fls. 02 a 04, onde, em síntese, argumenta:
Manifestação de Inconformidade
4. O crédito informado no PER/DCOMP refere-se ao Saldo Negativo de CSLL
do ano-calendário de 2009 e não Pagamento Indevido ou a Maior. Solicita autorização
para retificar a DIPJ 2010 – AC 2009, preenchida com incorreções e a PER/DCOMP
em análise, com a alteração do tipo de crédito utilizado.
5. Conclui que, com as retificações apontadas, não há débito a recolher.
6 Tendo em vista o documento pelo contribuinte, o processo foi encaminhado à
DRJ, para apreciação das razões apresentadas.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.579 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.909618/2013-10

O presente processo trata de PER/DCOMP que utilizou como crédito o
“Pagamento indevido de CSLL”, ocorrido em 30/04/2009.
O Despacho Decisório apurou que o crédito utilizado pelo contribuinte na
DCOMP é inexistente, tendo em vista que o pagamento apontado pelo contribuinte foi
integralmente utilizado na extinção de débitos por ele mesmo declarados em DCTF.
O contribuinte esclareceu que o crédito informado refere-se ao Saldo Negativo de
CSLL do ano-calendário de 2009 e não Pagamento Indevido ou a Maior.
Solicita autorização para retificar a DIPJ 2010 – AC 2009, preenchida com
incorreções e a PER/DCOMP em análise, com a alteração do tipo de crédito utilizado.
O voto condutor da decisão de primeira instancia entendeu que “na hipótese de
equívocos no preenchimento da DCOMP, ainda que permitida a sua retificação, esta não pode
ser efetuada após a emissão do Despacho Decisório, conforme Instrução Normativa RFB No
900/08.”
Neste contexto, conclui a decisão ora recorrida que “Como se vê, a retificação da
DCOMP somente é permitida na hipótese de inexatidões materiais e a alteração do crédito
utilizado não é permitida, tendo em vista que tratar-se de elemento essencial à compensação
tributária: a compensação somente é permitida na presença de crédito líquido e certo. Ademais,
a retificação da DCOMP somente é permitida antes da sua apreciação pelo fisco, de modo que,
é vedada a retificação da DCOMP após a emissão do Despacho decisório.”
Em sede recursal, a Recorrente afirma que:
No entanto, no caso em tela, o crédito informado no PER/DCOMP refere-se a “saldo
negativo de IRPJ de 2009” e não “pagamento indevido ou a maior”.
Em relação àquele ano base, foi apurado um débito de IRPJ de R$18.984,73, tendo sido
recolhido até 30/04/2009, como estimativas, o valor de R$165.512,60.
Toda a divergência foi gerada pelo fato de, por erro, deixamos de informar na Linha 18
(IRPJ Pago por Estimativa), ficha 12A da DIPJ, o valor de R$165.512,60, estimativa
relativa ao PA 02/2009.
Com isso, apura-se um saldo negativo de IRPJ no valor de R$146.527,87.
Portanto, existe o crédito líquido e certo, como se pode ver pelos documentos do
processo, suficiente para extinguir o débito.

Entende que Recorrete que uma vez submetida a matéria ao rito do processo
administrativo fiscal, cabe à autoridade julgadora diligenciar para que não ocorra o
enriquecimento ilícito da Administração Pública, que já terá recebido duas vezes pelo mesmo
fato gerador, caso se considere impossível a compensação pretendida, por já ter se passado cinco
anos dos fatos em questão. Assim, em respeito ao princípio da moralidade administrativa,
caberia o acolhimento da compensação em tela.
***
Em sede Recursal, a contribuinte alega que:

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.579 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.909618/2013-10

De fato, consta nos autos a DIPJ e comprovante de arrecadação que dão suporte
ao argumentado pela Recorrente:

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.579 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.909618/2013-10

Tendo em vista os documentos acima verifica-se que há fortes indícios de que
realmente houve erro no preenchimento da declaração, deve-se afastar o óbice da
impossibilidade de retificação das declarações para, então, retornar o processo à unidade de
origem para que se analise a liquidez e certeza do direito creditório.
Conforme a doutrina acima referenciada, as autoridades julgadoras são
incompetentes para efetuar o exame inaugural da liquidez e certeza de um crédito.
Por sua vez, adoto como razão de decidir a fundamentação contida no Acórdão no
1301-003.599, de relatoria do Ilustre Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto:
O crédito a que refere a Recorrente trata-se de Saldo Negativo de IRPJ, porém, ao
preencher a Per/DComp para declarar a compensação informou como IRPJ Pago a
Maior ou Indevidamente, gerando a não homologação das respectivas compensações.
O ponto aqui é que a Per/DComp apresentada pelo contribuinte contém erro material, e
tal fato, por si só não pode embasar a negação ao seu direito de crédito, bem como levar
ao enriquecimento ilícito do Estado.
Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no preenchimento da
declaração, inclusive na própria DCOMP, o entendimento atual, inclusive da RFB, é de
que é possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação de tal erro, conforme
bem delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, cujo excerto de
interesse de sua ementa reproduz-se a seguir:
Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
REVISÃO
E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I,
VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais sejam: quando a lei
assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de
ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde que
a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido
objeto de apreciação destes.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.579 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.909618/2013-10

A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a pagar
a ser encaminhado à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na
Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. A revisão de
ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela
autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na
hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria Declaração
de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração
de Informações Econômico - Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito
utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL), desde
que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido
objeto de apreciação destes.
Dessa forma, este Colegiado tem tido o entendimento de se reconhecer parte do
requerido pela Recorrente, no sentido de não lhe suprimir instâncias de julgamento, e
oportunizar que, após o contribuinte ser devidamente intimado para tanto, sejam
apresentados documentos e estes sejam analisados a fim de se averiguar a ocorrência do
erro alegado e consequentemente a aferição de seu direito de crédito.
Assim, tendo em vista o princípio da busca da verdade material, já que juntou
documentos, ainda que em sede recursal daquilo que faria jus ao seu direito, voto no
sentido de se afastar o óbice de retificação da Per/DComp apresentada.
E dessa forma, a unidade de origem poderá verificar o mérito do pedido, acerca da
existência do crédito e da respectiva compensação, bem como analisar a liquidez e
certeza do referido crédito, nos termos do art. 170, do CTN, retomando-se a partir de
então o rito processual de praxe.
O precedente acima mencionado destaca em sua fundamentação a possibilidade
de retificação de ofício, por parte da autoridade da DRF, do crédito objeto do PER/DCOMP, nos
termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
Assim, havendo a comprovação do erro de fato na demonstração do crédito, a
autoridade administrativa da DRF poderia passar à análise de liquidez e certeza.
É relevante ressaltar que os órgãos julgadores, como asseverado anteriormente,
são incompetentes para realizar o ato administrativo inaugural de revisão de ofício do
PER/DCOMP do contribuinte.
Entretanto, para que se homologuem as compensações declaradas, caberá à
Delegacia da Receita Federal do Brasil que jurisdiciona a Contribuinte as tarefas de verificar a
ocorrência da hipótese de revisão de ofício, de realizar o exame inaugural da liquidez e certeza
do crédito pleiteado, bem como confirmar que o mesmo já não foi utilizado como Saldo
Negativo e, se for o caso, de homologar a compensação com débitos vencidos ou vincendos,
conforme Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
Reconhece-se a possibilidade de efetuar a análise da liquidez e certeza do crédito,
mas sem deferir o pedido de repetição do indébito ou homologar a compensação, por ausência de
análise da sua liquidez e certeza pela unidade de origem, com o conseqüente retorno dos autos à
jurisdição da contribuinte, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pretendido, nos termos dos Pareceres Normativos Cosit no 8, de 2014 e no 2, de 2015.

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.579 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.909618/2013-10

Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito DAR-
LHE PROVIMENTO PARCIAL para afastar o óbice e retornar o feito à unidade de origem,
para, sem homologar a compensação, analisar a liquidez e certeza do direito creditório a título de
saldo negativo com a devida intimação ao contribuinte para que apresente antes e tal analise
documentação comprobatória do erro alegado.
(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital